Tribunal: TJSP
Processo: 1028088-70.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE REPRESENTANTES. EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS INCORRIDAS. LEGÍTIMA RETENÇÃO DE CHAVES. DANO MORAL INCABÍVEL. Insurgência da autora contra sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Sentença mantida.
1. GRATUIDADE PROCESSUAL. Deferimento, sem efeitos retroativos. Impossibilidade financeira

Ementa:
INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE REPRESENTANTES. EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS INCORRIDAS. LEGÍTIMA RETENÇÃO DE CHAVES. DANO MORAL INCABÍVEL. Insurgência da autora contra sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Sentença mantida.
1. GRATUIDADE PROCESSUAL. Deferimento, sem efeitos retroativos. Impossibilidade financeira comprovada, uma vez que aufere um salário inferior a três salários mínimos.
2. INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. Pretensão à inexigibilidade do débito cobrado pela Comissão de Representantes, além da condenação em danos morais. Não acolhimento. Despesas cobradas pela Comissão de Representantes que eram devidas pela autora. Não aplicação do CDC. Comissão de Representantes formada pelos próprios adquirentes, prejudicados com a insolvência da construtora. Empreendimento não totalmente concluído pela construtora. Pendência de obras, que foram concluídas pela Comissão de Representantes, com rateio das despesas entre todos os adquirentes. Autora que se negou a arcar com tais valores. Inadimplência manifesta. Empreendimento concluído em 2021.
3. DANOS MORAIS. Retenção das chaves. Possibilidade até o pagamento dos valores fixados em assembleia (Art. 52 da Lei 4.591/64). Precedentes. Vedação ao enriquecimento sem causa da demandante. Retenção pela ré que se justifica como forma de não se onerar a Comissão, o Condomínio e os demais adquirentes com as dívidas assumidas para fins de conclusão do empreendimento. Inexistência de ato ilícito praticado pela reconvinte. Não cabimento de danos morais.
RECURSO DESPROVIDO.